Tribunal: TJMT
Processo: 1048318-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048318-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS MORESCO TODESCHINI - CPF: 016.679.410-46 (ADVOGADO), DIEGO FRANCISCO BERTUOL - CPF: 048.828.679-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE FALCHETTI - CPF: 921.881.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

eferiu a liminar de busca e apreensão.

Configura-se supressão de instância quanto aos pedidos que extrapolam os limites da decisão agravada, como prorrogação compulsória da dívida, retirada de negativações, reclassificação em sistemas administrativos e reconhecimento de impenhorabilidade da garantia fiduciária, impondo-se o conhecimento parcial do recurso.

Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula no 72 do STJ, a concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige prova da mora e notificação válida do devedor fiduciante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e não admite apreciação de matérias que extrapolem o conteúdo da decisão interlocutória impugnada, sob pena de supressão de instância.

2. Demonstrados o inadimplemento da obrigação e a regular notificação do devedor, é cabível a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1048318-43.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Marcelândia que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão.

O agravante alega que é produtor rural, e teve a produção atingida por eventos climáticos extremos, notadamente estiagens prolongadas e excessivas chuvas em períodos críticos, ocasionando frustração de safra e prejuízos severos.

Aduz que, diante desse cenário, em 03-04-2025, muito antes do vencimento da operação (14-06-2025), buscou administrativamente a prorrogação da obrigação, direito assegurado pelo Manual do Crédito Rural e pela legislação em vigência, conforme a Súmula 298 do STJ.

Diz que, diante disso, ingressou com o mandado de segurança n. 1000356-85.2025.8.11.0109, no qual foi concedida a liminar, depois revogada em AI interposto pela agravada.

Afirma que, baseado nisso, a instituição bancária ajuizou a ação busca e apreensão dos equipamentos, os quais são instrumentos essenciais à sua atividade rural, sem os quais fica inviabilizada a continuidade da produção, visto que a colheita terá início a partir do dia 07-01-2026.

Assegura que
o contrato em questão é sim rural, pois foi fornecido a um PRODUTOR RURAL, que deu MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM GARANTIA e a própria cédula menciona que a operação é RURAL
.

Pontua que é evidente o prejuízo irreparável, uma vez que os bens já foram apreendidos, e sem eles não poderá iniciar a colheita.

Assevera que
cada dia de manutenção da apreensão representa mais um passo rumo à destruição definitiva da atividade rural, convertendo uma dificuldade temporária em uma insolvência permanente e sem retorno
.

Discorre sobre a necessidade de aguardar o julgamento da ação mandamental.

Defende, subsidiariamente, a proibição de remoção, alienação ou transferência dos maquinários até julgamento deste recurso.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
339945882
)
.

Em c
ontraminuta
o agravado suscitou em preliminar pela perda de objeto recursal e supressão de instância, e no mérito, pelo não provimento do Recurso
(
id

346086877
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminares – perda do objeto e supressão de instância.

O agravado postula pela perda do objeto recursal em razão de
decisão posterior da magistrada que indeferiu pedido idêntico formulado pelo agravante em contestação.

Contudo, o
agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, enquanto a decisão posterior
apenas apreciou pedido
de tutela de urgência formulado em contestação
visando a suspensão da
quela decisão, sem sucesso
, estando hígido o decisum.

A segunda preliminar,
refere-se à arguição de supressão de instância
.

De fato,
o
agravo
extrapola os limites da decisão recorrida ao formular pedidos que não guardam correspondência com o objeto da decisão agravada, tais como prorrogação compulsória de parcelas, retirada de negativações, reclassificação no SICOR, imposição de obrigações administrativas à instituição financeira
e impenhorabilidade da garantia fiduciária.

O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada, destinando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, não se prestando à rediscussão ampla d
e questões não discutidas e decididas na instância de origem
.

Assim,
acolho a segunda preliminar para limitar o conhecimento do Recurso à análise
d
a

regularidade
do deferimento da busca e apreensão.

Mérito

A agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão (no1000892-96.2025.8.11.0109) visando a retomada de diversos
maquinários agrícolas dados em garantia de alienação fiduciária à cédula de crédito bancário no
334898
.

A concessão de liminar em Ação de Busca e Apreensão exige a comprovação da mora e a notificação válida do devedor fiduciante, conforme dispõe o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

A decisão agravada consignou que tais requisitos foram atendidos
, pois a mora estaria caracterizada ante o inadimplemento da dívida e a
notificação
teria sido
regular. Esses elementos são suficientes para a concessão da medida liminar
concedida
, não havendo, em princípio, irregularidade na decisão atacada
, a qual, portanto, deve ser mantida
.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026